Tribunal: TCU
Processo: 034.660/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 118/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.660/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Aparecida Cruz de Araujo (XXX.006.568-XX); Elizabeth Cristina dos Santos Cavalheiro (XXX.082.468-XX); Erivelton Aparecido de Oliveira (XXX.113.668-XX); Jean Carlos Von Sohsten Albuquerque (XXX.051.627-XX); Jobsan Sueny de Sousa Santos (XXX.894.264-XX); Wagner Silva de Almeida (XXX.446.077-XX); Wagner da Costa Camargo (XXX.147.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.